Tribunal: TJDFT
Processo: 0004343-28.2018.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI N. 11.340/06). IMPOSIÇÃO, EM AÇÃO PENAL DIVERSA, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU (ART. 319, CPP). INSTITUTOS DIVERSOS E QUE NÃO SE CONFUNDEM. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para configuração do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, faz-se necessário o intencional descumprimento de anterior decisão judicial que defira à vítima medidas protetivas de urgência.
2. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são decretadas quando necessárias e suficientes para a salvaguarda da ordem pública e quando a prisão preventiva seria demasiadamente gravosa ao réu. Enfatiza-se que - malgrado a prática de crime pelo réu - não pode este ser penalizado com a prisão preventiva, considerando a ausência de demonstração de algum dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. Nesse contexto, o instituto do art. 319 do CPP difere daquele constante da Lei Maria da Penha, inclusive no que toca às consequências jurídicas em caso de descumprimento. Em relação às medidas cautelares diversas da prisão, em última ratio é possível a decretação de prisão preventiva; lado outro, em caso de descumprimento de medidas protetivas de urgência, há a tipificação desta conduta como crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.
4.In casu, foram impostas medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do réu, com fulcro no art. 319 do CPP, em ação penal diversa, como, por exemplo, a vedação de aproximação da vítima. Em caso de descumprimento dessa medida, é cabível a prisão preventiva, e não a tipificação como crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, uma vez que são institutos diversos e que não se confundem.
5.Recurso conhecido e provido.